Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-25.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000179-25.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON DE CARVALHO MOURA - CPF: 038.420.501-19 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000179-25.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Bairro Jardim Glória Várzea Grande /MT

Recorrente(s):

Anderson de Carvalho Moura

Recorrida(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20/06/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO ANTERIOR - IMPUGNAÇÃO DA PRIMEIRA ANOTAÇÃO – INDIFERENÇA – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ
–
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a parte Recorrente se insurge contra sentença que julgou os pedidos da exordial como parcial procedentes, reconhecendo a inexigibilidade do débito, porém julgando o pedido de dano moral como improcedente.

2.

Com enfoque, verifica-se que a improcedência a título de dano moral na sentença, sobreveio posto que o consumidor em questão possui anotações em seu nome perante aos órgãos de proteção de crédito, inclusive sendo uma preexistente, apesar de o mesmo alegar que a referida anotação seja ilegítima, em consulta aos autos no 1000176-70.2023.8.11.0002, verifico que sobreveio sentença qual julgou pedido da parte autora como improcedentes, forma pela qual não se pode concluir pela ilegitimidade do débito em referência.

3.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Em relação ao dano moral, aplico ao caso em tela o Enunciado da Súmula 385 do STJ, em virtude da preexistência de outra inscrição lançada ao nome da requerente.O Enunciado da Súmula assevera: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.Especificamente, a inscrição mais antiga refere-se a inscrição datada de 04/07/2022, já a inscrição em debate data de 02/08/2022. ID.Num. 106978064 - Pág. 1.Sendo assim, no caso de devedor habitual que já possui em seu nome inscrições anteriores, a indenização por danos morais não é devida, porquanto se entende que neste caso não haveria abalo moral a justificar reparação”.

4.

Nesse sentido, cabe transcrever trecho do dispositivo da sentença em liça: “
Em face do exposto, rejeito as preliminares e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:1.Declarara inexistência do débito no valor de R$ 121,65 (cento e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos); 2. Determinar que a ré efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis; 3. Indeferir a reparação em dano moral. Julgo improcedente o pedido contraposto e o reconhecimento de litigância de má-fé.Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023